Tribunal: TJMT
Processo: 1008003-42.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008003-42.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO ELIAS DAMIAN - CPF: 251.933.680-34 (APELANTE), JANIELLY LOPES DOS SANTOS - CPF: 028.710.381-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA
Elétrica
– FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CABIMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO – RECURSO PROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelo recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4º, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6º, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6º, VIII). 3. É lícita a recuperação de consumo anterior, porém, o procedimento deve observar rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, e sempre deve ser assegurado ao consumidor o devido conhecimento e participação na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa. 4. A negativação indevida do nome do consumidor em razão da falta de pagamento de fatura de recuperação de consumo irregularmente emitida gera dano moral “
in re ipsa
” e, ainda que não fosse o caso, a cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, e da coação do consumidor a assinar termo de confissão de dívida são aspectos suficientes à configuração do dano moral indenizável. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008003-42.2017.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por DIOGO ELIAS DAMIAN
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
” (Número Único 1008003-42.2017.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente o pedido por entender que a ré/apelada observou os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010 para apurar o débito estampado na fatura emitida para fins de recuperação de consumo sonegado referente ao período de 12/2016 a 03/2017, que totalizou R$ 9.359,34; a r. sentença condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 60087026).

O apelante expõe que era locatário do imóvel cuja Unidade Consumidora está cadastrada sob o nº 6/141537-1 junto à Energisa, e que
“entrou no imóvel em 12 de Junho de 2015 ficando pelo período de 6(seis) meses somente”
, restituindo-o em 20/11/2015 ao proprietário, sendo que referido imóvel foi alugado para terceiro em 01/05/2016, porém o novo locatário não realizou a transferência de titularidade da unidade consumidora, que permaneceu em nome do autor; prossegue dizendo que o
“novo
(locatário)
Leandro Moraes Ferreira ficou no imóvel durante o período de 05/2016 a 11/2016”
, e, por outro lado, no que se refere ao
“período de 12/2016 a 03/2017 informado pela apelada que não houve faturamento, o imóvel estava fechado durante os meses de Dezembro/2016 a inicio de Maio/2017, ou seja, não havia consumo de energia elétrica no imóvel”
(cf. Id. nº 60087028 - pág. 3).

Afirma que,
“com relação ao Termo de Confissão de Dívida de ID 10275947 assinado pelo apelante, o mesmo de fato teve que ser assinado haja vista que a unidade consumidora estava em seu nome mesmo não estando mais no imóvel”
, e por isso a proprietária não poderia fazê-lo, mas considerando que o imóvel já estava locado a terceira pessoa que não poderia ser prejudicada, o
“apelante assumiu a dívida, pois não viu outra forma para se evitar o corte de energia da unidade consumidora, mesmo não concordando com a cobrança,
(e)
teve que pagar a importância de R$ 1.920,00
(...)
a título de entrada, sendo que este valor foi emprestado visto que o apelado não tem qualquer condição financeira”
(cf. Id. nº 60087028 - pág. 3).

Sustenta que, a despeito disso,
a apuração de consumo ocorreu de forma unilateral, em dissonância com o que dispõe a Resolução 414/2010 da ANEEL, não tendo a apelada carreado ao feito a comprovação de que observou todos os procedimentos exigidos, de modo a privilegiar os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo que sequer colacionou os laudos que apontavam a existência de fraude no medidor, mesmo porque o imóvel estava desabitado no período em que foi constatada a suposta fraude no medidor, sem qualquer utilização de aparelho que pudesse gerar o consumo de energia.

Pede, pois, seja provido o recurso para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido inicial, afastando-se a multa que lhe fora imposta no valor de R$ 9.359,34 e determinando-se a restituição em dobro do montante despendido quando da renegociação da referida multa, bem como para que seja a ré/apelada condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais, com inversão do ônus da sucumbência (cf. Id. nº 60087028).

A apelada
ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id nº 60087031, com arguição preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A ré/apelada ENERGISA arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso de apelação do autor por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, sustentando que o apelante se limitou a reproduzir os termos da petição inicial.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de guardar necessária correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada.

Não basta ao apelante simplesmente dizer que a sentença deve ser reformada ou cassada; é preciso, antes, sob pena de não conhecimento do recurso, que explique a razão da sua irresignação.

Aqui, ao contrário do que alega a ré/apelada, após reeditar os termos da petição inicial o autor/apelante atacou os fundamentos da sentença e explicitou satisfatoriamente a razão do seu descontentamento,
pretendendo a modificação do julgado, pois não lhe pareceu a solução mais justa e jurídica ao caso diante da apontada irregularidade do procedimento de recuperação de consumo e cobrança, e esse ataque realiza a crítica sentencial de forma plenamente satisfatória
.

Outrossim, conforme já decidiu o eg. STJ,
“a mera repetição dos argumentos declinados na inicial ou peça contestatória não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso de apelação, desde que haja a contraposição ao julgado e o nítido pedido de reforma”
(AgRg no AREsp 320.660/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª T., j. 28/05/2013, DJe 03/06/2013).

Sendo assim, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou ação anulatória/indenizatória contra a ENERGISA, pretendendo a anulação do débito no valor de R$
9.359,34
, referente à recuperação do consumo apurado no período compreendido entre 12/2016 e 03/2017, em razão de suposta irregularidade encontrada em inspeção realizada em 08/03/2017 na UC nº 6/141537-1, alegando que ele não foi previamente intimado para participar do procedimento de aferição ou constatação da irregularidade no medidor, e que inclusive o imóvel encontrava-se desabitado naquele período, tendo o autor sido obrigado a assinar termo de confissão de dívida em 04/09/2017 porque a UC ainda estava em seu nome, não obstante já não fosse mais o locatário do imóvel, o que fez para evitar a negativação de seu nome em cadastros de restrição ao crédito, bem como o corte no fornecimento do serviço essencial ao novo locatário que se encontrava ali residindo; em razão da acusação de adulteração do medidor, bem como da cobrança indevida do valor, da coação à assinatura de um termo de confissão de dívida referente à recuperação de consumo que não representava a realidade, das ameaças de interrupção da energia e de negativação de seu nome em cadastros restritivos de crédito pela ausência de pagamento das demais parcelas relativas à confissão, pleiteou também a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais e à repetição do indébito em dobro.

A ré ENERGISA objetou dizendo que os procedimentos por ela adotados tanto à constatação da irregularidade como para o faturamento do valor e a cobrança do débito foram regulares, eis que submetidos às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL
e que inclusive o autor assinou termo de confissão da dívida em questão.

A r. sentença julgou o pedido inicial improcedente, com os seguintes fundamentos:

“
(...)
O cerne da controvérsia cinge-se a exigibilidade do débito de R$ 9.359,34 (nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), referente aos meses a recuperar de 12/2016 a 03/2017, em relação ao consumo de energia elétrica apurado na unidade consumidora, em tese, sob responsabilidade do autor.

Antes de tratar especificamente acerca do quantum debitoris e consequente regularidade, há de se fazer breve introito acerca da alegada pelo autor ausência de responsabilidade quanto ao cobrado.

Em que pesem suas afirmações, não trouxe aos autos elementos de prova que a elas dessem substrato.

Veja-se que o período a recuperar (ID. 12242817 - Pág. 1) se refere aos meses de 12/2016 a 03/2017.

Por mais que o autor sustente não ter sido locatário do imóvel durante o período, não é o que demonstram os documentos carreados.

O primeiro contrato de locação acostado, celebrado entre Neusa Lopes da Costa e LEANDRO MORAES FERREIRA , iniciou-se em 05/2016 (ID. 10275843) e findou-se em 11/2016 (ID. 10275854), período anterior ao recuperado. Logo, o locatário no período não teria mesmo qualquer responsabilidade quanto aos débitos em questão.

O segundo contrato acostado, entre Neusa Lopes da Costa e JONAS SOUZA GUERRA data de 31/05/2017 (ID. 11010238), ou seja, período posterior ao recuperado. De igual modo, o locatário também não teria responsabilidade quanto ao apurado no período questionado.

O autor, por sua vez, muito embora alegue ter permanecido no imóvel apenas e tão somente por 06 (seis) meses, no longínquo ano de 2015, sequer traz aos autos cópia do contrato e/ou qualquer instrumento que assim afirme. Pelo contrário, toda a documentação acostada nos autos o aponta como titular da UC, incluindo o Termo de Confissão de Dívida devidamente assinado (ID. 10275947) e não provada qualquer nulidade quanto a isso.

Logo, dessume-se pela inconteste responsabilidade pelo autor quanto ao período apurado pela requerida e que deu origem ao débito litigioso.

Dito isto, verifica-se da Contestação apresentada que a requerida alegou a exigibilidade da fatura de energia elétrica por ela emitida, juntando os documentos para a comprovação de suas alegações.

Assim, o ônus da prova lhe foi atraído em razão do disposto no artigo 373, inciso II do CPC.

Para sustentar a exigibilidade do débito da unidade consumidora em referência, a Concessionária aduz que, em 08/03/2017, realizou vistoria no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, ocasião em que detectara irregularidade na medição da unidade, que registrava o consumo energético a menor, lavrando-se, na oportunidade, Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI – nº 585307 (ID. 12242805).

Constatada a irregularidade, o medidor fora retirado e enviado à perícia técnica realizada no IPEM-MT, que o reprovou por estar em desacordo com os parâmetros determinados pelas normas aplicáveis à espécie (ID. 12242844 - Pág. 1), constatando que o medidor estava COM A BASE VIOLADA.

Narra a requerida que a revisão do quantum energético não aferido no período de 12/2016 a 13/2017, deu-se conforme previsão expressa do artigo 129 e seguintes da Resolução 414/2010 – ANEEL, para fins de cobrança em fatura de energia, e obteve o débito R$ 9.359,34 (nove mil trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), sendo de 12.043 kWh a diferença apurada.

Afirmou a Concessionária que, cumprindo estritamente as determinações das normas setoriais vigentes (Resolução n. 414/2010 da ANEEL), notificou o autor de todo o procedimento até então adotado por meio de Carta ao Cliente (ID. 12242817 - Pág. 1) e Agendamento de Avalição Técnica de Medidor (ID. 12242805), bem como das conclusões obtidas, a fim de que garantisse o direito ao contraditório, o que tornaria a fatura de energia elétrica em comento legal e exigível, tendo agido no exercício regular do seu direito.

Além disso, acostou aos autos demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo (ID. 12242850).

Diante destes elementos, tem-se que a requerida agiu amparada na Resolução nº. 414/2010/ANEEL, que autoriza a Concessionária de fornecimento de energia elétrica proceder com a apuração do consumo de energia com base na média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, como no presente caso.

(...)

Portanto, verifica-se do demonstrativo de cálculo de 18586369 - Pág. 2, que fora aplicado o disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, levando em consideração a média aritmética dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, não havendo, portanto, qualquer desconformidade na fatura de energia elétrica emitida pela requerida, uma vez que respeitada a norma vigente sobre o tema, do que se retira que não há que se falar em declaração de inexistência do débito em debate.

(...)

Por fim, com relação ao pedido de indenização por danos morais, não tendo a autora comprovado a irregularidade/ilegalidade da cobrança constante da fatura em litígio, assim como efetiva suspensão do fornecimento de energia ou mesmo a inclusão indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, a improcedência deste pedido é medida que se impõe, até porque não restou evidenciada no feito que tenha havido prejuízo de tal estirpe.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar lícita e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, cobrado na fatura acostada aos autos, tornando sem efeito a decisão de ID. 10283415.

Ante a sucumbência do autor, CONDENO-O ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG.”
(cf. Id. nº
60087026 - pág. 3/5).

Pois bem.

Embora o autor tenha assinado o Termo de Confissão de Dívida em questão, relativo à suposta apuração de recuperação de consumo da UC nº 6/141537-1, e embora ele realmente não tenha comprovado as alegações de que não mais ocupava o imóvel no período compreendido entre os meses de dezembro de 2016 a março de 2017, tampouco de que a relação locatícia com o proprietário do imóvel tenha efetivamente se limitado ao período de junho a novembro de 2015, e que após isso a UC nº 6/141537-1 somente permaneceu em seu nome porque o proprietário/locador, mesmo de posse de seus documentos, não fez a transferência da titularidade para seu nome ou para o novo locatário, a questão discutida nos presentes autos não é propriamente a ausência de efetivo consumo na UC em questão naquele período, ou quem seria o responsável pelo pagamento dos valores cobrados a título de recuperação de consumo, mas a regularidade
do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do autor, que ensejou a emissão de fatura eventual e do respectivo termo de confissão de dívida ora questionados.

Os arts. 166,
caput,
e 167, ambos da Resolução nº 414/2010, quanto à responsabilidade do consumidor, dispõem o seguinte:

“Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.

(...)

Art. 167. O consumidor é responsável:

I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.

O art. 77 da mesma Resolução diz que, a “
verificação periódica dos equipamentos de medição, instalados na unidade consumidora, deve ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica, devendo o consumidor assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados
”.

A hipótese é de recuperação de consumo depois de a Concessionária/ré ter constatado irregularidade no medidor de consumo instalado na UC do imóvel supostamente ocupado pelo autor, caso em que devem ser aplicadas as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente a regra do art. 129, que assim dispõe:

“Art. 129: (...)

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4° O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão
[...]” (
grifei
).

Não resta dúvida de que não se pode exigir do consumidor que esteja presente e acompanhe todos os passos do procedimento instaurado à apuração de eventual irregularidade constatada no medidor de consumo instalado em sua residência/comércio, contudo,
o usuário deve ser previamente cientificado de todas as diligências e procedimentos
que serão adotados pela Concessionária de energia elétrica, para que lhe seja possível exercer, se quiser, o contraditório e os recursos da ampla defesa; a participação pessoal em todos as etapas do procedimento é faculdade do usuário, porém, a prévia cientificação do consumidor é obrigação indeclinável da Concessionária.

No caso, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 585307, lavrado em 08/03/2017, às 09h17, não alberga qualquer informação sobre se o autor/apelante realmente foi previamente solicitado a acompanhar a inspeção
in locu
, pois o documento não foi subscrito pela consumidor e o campo destinado à sua assinatura está em branco (cf. Id. nº 60086994 - pág. 2); a circunstância de o autor não ter acompanhado a inspeção realizada no medidor, por si só, não é suficiente para tornar sem efeito o procedimento, mas, desde que a Concessionária tenha previamente cientificado o usuário desse procedimento, o que realmente não se verificou no presente caso.

Ademais, não consta dos autos a posterior entrega da cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção ao autor/apelante, medida obrigatória em cumprimento ao disposto no art. 129, §2º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, constando do TOI, pelo contrário, que não foi assegurado ao consumidor o direito de requerer e acompanhar a realização da prova técnica pericial, o que lhe é resguardado pelo §4º do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Outrossim, o documento apresentado em contestação pela Concessionária/ré, que supostamente comprovaria a entrega da carta de recuperação de consumo ao autor também não foi por ele assinado, aliás, nesse documento não consta a assinatura de nenhum recebedor, mas tão somente uma anotação no campo “observação”, sabe-se lá escrita por quem, onde consta
“Restaurante Ze Pani Emporio – na porta”
(cf. Id. nº 60086996 - pág. 1), o que obviamente não quer dizer que a cópia do TOI tenha sido entregue ao autor.

Da mesma forma, o documento juntado pela Concessionária/ré com a contestação (cf. Id. nº 60086999 - pág. 1), referente a uma reclamação subscrita pelo autor e encaminhada à Energisa, que segundo esta supostamente comprovaria a responsabilidade do mesmo pela UC e a ciência da inspeção realizada, na verdade se refere a uma correspondência encaminhada pela Energisa ao consumidor em 27/01/2016 relativa a uma inspeção realizada em 01/11/2015 para apurar suposto desvio de energia em referida UC nos meses de outubro e novembro de 2015 (cf. Id. nº 60086999 - pág. 3), ou seja, não tem qualquer relação com a inspeção realizada em data posterior – 08/03/2017 – e representada pelo TOI nº 585307 questionado nesta lide, que visava apurar irregularidade nos meses compreendidos entre dezembro de 2016 e março de 2017.

Ou seja, a Concessionária/ré efetivamente nada comprovou em relação à regularidade do procedimento agora questionado pelo autor.

Registre-se, ainda, que, nos “
casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada,
mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
” (§5º do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL), cumprindo à Concessionária “
comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência
, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
” (§7º do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

A inobservância aos procedimentos insculpidos no art. 129, I, da Resolução nº 414/2010 viola o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - PARCELA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. A suspensão do serviço com base em cobrança de parcela já paga é indevida e gera dano moral que deve ser reparado. O quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC) ”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC 85835/2017, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017).

Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as “faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2ª Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Confira-se outro precedente da Corte Superior:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Mesmo que não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e de recuperação do consumo, seria fundamental, afinal, o contraditório e a ampla defesa, pois tais são garantias fundamentais e constitucionais em qualquer processo/procedimento.

A questão é que não basta somente a apresentação posterior do relatório ou laudo de defeito no medidor, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

Havendo constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar do consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que este seja previamente cientificado de todo o procedimento.

Assim, ausente prova da regularidade do procedimento que gerou a fatura questionada e mesmo o termo de confissão de dívida, é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência do débito justamente à míngua de constituição válida, com a consequente repetição do indébito, como também de falha na prestação do serviço, e, ainda, sopesada as circunstâncias de cada caso, o dever de indenizar.

A caracterização de dano moral indenizável em casos semelhantes aos destes autos não está adstrito à ocorrência de indevida interrupção do fornecimento de energia ou apontamento negativo em nome do consumidor – ainda que sejam motivações à mensuração da extensão do dano, – devendo também alcançar a hipótese em que a demanda judicial nasce em decorrência de ineficaz e insensível atendimento administrativo do consumidor; além do mais, não se pode subtrair da apreciação da matéria o aspecto relacionado à própria natureza do serviço e, consequentemente, da cobrança de dívida dele derivada, sobretudo no que tange aos métodos coercitivos de cobrança, afinal, quando defrontado com a exigência de pagamento de fatura de serviço essencial, a angústia, frustação e o abalo emocional são muito superior em comparação à exigência de uma dívida ordinária, o que, combinado com os lançamentos arbitrários e atendimento insuficiente e insatisfatório, verdadeiramente transbordou o simples aborrecimento, caracterizando dano extrapatrimonial.

Quanto ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, fixo o valor

indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que entendo justo e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso interposto pelo autor/apelante para reconhecer a ilegalidade da cobrança da fatura
no valor de R$ 9.359,34 e do respectivo Termo de Confissão de Dívida
– Contrato nº 00707132, assinado em 04/09/2017 (cf. Id. nº 60086974)
,
referente à recuperação de consumo unilateralmente apurada em relação ao período de dezembro de 2016 a março de 2017 na UC nº 6/141537-1 (TOI nº 585307), determinando a restituição simples do indébito das parcelas comprovadamente pagas pelo respectivo parcelamento (cf. Id. nº 60086975), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, e condeno, ainda, a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais ao autor/apelante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial para condenar a ré/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020